Tribunal: STF
Processo: ARE 1547881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POSTERIORES AO E-SOCIAL COM CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS ANTERIORES AO E-SOCIAL OU COM CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE APÓS A UTILIZAÇÃO DO E-SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 26-A, § 1º, DA LEI 11.457/2007. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS.



    1. As decisões judiciais que declarem o direito à compensação devem observar a legislação vigente à data do ajuizamento do feito, conforme entendimento jurisprudencial firmado no REsp 1.137.738/SP. Todavia, devem admitir o direito à compensação de créditos na via administrativa, hipótese em que os contribuintes deverão proceder em conformidade com atos normativos posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (Tema 265 de Repercussão Geral).



    2. Anteriormente ao advento da Lei nº 13.670/2018, o indébito tributário somente poderia ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto no artigo 66 da Lei nº 8.383/1991.



    3. A compensação em tais moldes permaneceu válida mesmo após a criação da Receita Federal do Brasil, tendo em vista que o artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007, excluiu do âmbito do regime de compensação do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996 o indébito relativo às contribuições incidentes sobre a remuneração. Precedente.



    4. A nova redação conferida ao artigo 89 da Lei nº 8.212/1991 pela Lei nº 11.941/2009 não revogou o disposto no artigo 26 da Lei nº 11.457/2007, mas apenas estabeleceu que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentar as hipóteses de restituição ou compensação das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/1991, das contribuições instituídas a título de substituição, bem como das contribuições devidas a terceiros. Em momento algum a legislação de regência permitiu a aplicação do regime de compensação do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996. Precedente.



    5. Não obstante, com o advento da Lei nº 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, o qual prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996 à compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária.



    6. Para ações judiciais propostas antes da vigência da Lei nº 13.670/2018, a redação originária do artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007 previa a compensação de contribuições previdenciárias apenas com contribuições previdenciárias. Contudo, após a edição da Lei nº 13.670/2018, a revogação do parágrafo único do artigo 26 e a inclusão do artigo 26-A na Lei nº 11.457/2007 fizeram com que a compensação realizada pelo contribuinte na via administrativa necessariamente tenha sua amplitude condicionada ao meio utilizado para a apuração das contribuições previdenciárias (GFIP ou eSocial), ainda que o indébito objeto da compensação tenha sido reconhecido judicialmente.



    7. Se o contribuinte utilizou a GFIP para apuração das contribuições previdenciárias, a compensação dar-se-á apenas com contribuições previdenciárias devidas, correspondentes a períodos subsequentes, em conformidade com o artigo 89 da Lei nº 8.212/1991. Já se o contribuinte utilizou o eSocial, é possível a chamada compensação cruzada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996, porém com observância das restrições trazidas pelo artigo 26-A, §1º, da Lei nº 11.457/2007. Precedente.



    8. A pretensão autoral não comporta acolhimento, na medida em que parte da equivocada premissa da inaplicabilidade das restrições trazidas pelo artigo 26-A, § 1º, da Lei nº 11.457/2007.



    9. Negado provimento à apelação da Impetrante e dado provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal (Fazenda Nacional) para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente